Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-93.2020.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002978-93.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIANA VALERIA DE OLIVEIRA GIROLA - CPF: 033.304.039-26 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1002978-93.2020.8.11.0051 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Campo Verde

Embargante:
Gentilin e Biazon Ltda.

Embargada:
Fabiana Valéria de Oliveira Girola

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –
POSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1002978-93.2020.8.11.0051 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Campo Verde

Embargante:
Gentilin e Biazon Ltda.

Embargada:
Fabiana Valéria de Oliveira Girola

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Gentilin e Biazon Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, em inobservância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC. Requer seja sanada a omissão, a fim de que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 156427163), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1002978-93.2020.8.11.0051 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Campo Verde

Embargante:
Gentilin e Biazon Ltda.

Embargada:
Fabiana Valéria de Oliveira Girola

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, a embargante disserta que há vício no v. acórdão, ante a inobservância do disposto no art. 85, §2o, do CPC. Requer seja sanada a omissão, a fim de que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8, do CPC.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que o acordão embargado reformou parcialmente a r. sentença, a fim de fixar a verba honorária em
10% sobre o valor da causa, todavia, não se atentou para o fato de que
o proveito econômico obtido pela embargada poderia facilmente ser verificado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL –PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 98, § 3o, do CPC, a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.

Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade.

Ausente os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319 do CPC) e, ainda, em observância aos princípios da devolutividade e do juízo natural, o pedido de invalidação das cláusulas contatuais apontadas no Recurso não foram analisadas.

Cabe ao contador judicial efetuar o cálculo do proveito econômico obtido pelo autor/apelante, sobre o qual incidirá a verba honorária.”
(RAC n. 1001945-05.2019.8.11.0051, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2022 - negritei)

Assim, é inviável o arbitramento dos honorários na forma estipulada, notadamente diante da existência de proveito econômico,
pois
conforme já reconhecido por esta Câmara ao julgar caso semelhante
,
“
a mensuração do proveito econômico é possível e poderá ser obtido em fase de liquidação.”
(
RAC n.
1001683-21.2020.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.02.2023)
.

Nada obstante, a jurisprudência da c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a alteração de ofício do capítulo quanto à verba honorária, por considerar tratar de matéria de ordem púbica.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados. Honorários alterado de oficio.”
(TJMT, RED n. 1043209-66.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.06.2022 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO COMPROVADA – VÍCIO SANADO – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Quando os argumentos trazidos pelas Embargantes não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, não podem ser admitidos em sede de Embargos de Declaração.

3. A sentença de improcedência arbitrou os honorários com base no valor da causa, pois não havia valor de condenação. A sua reforma em sede de Apelação, que resultou na condenação das Apeladas ao reembolso dos valores dos aluguéis, ensejava a alteração da base de cálculo para a porcentagem dos honorários de sucumbência, pois o artigo 85, § 2o, do CPC, traz uma ordem de preferência para sua fixação. Precedente do STJ.

4. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

5.
Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.”

(RAC n.

0049167-89.2014.8.11.0041, 2o Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.12.2021 – negritei. )

Assim sendo, deve ser corrigido de ofício o erro verificado, para o fim de constar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o proveito econômico obtido, nos termos do
§2
o,
do art. 85, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração e
altero de ofício
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para incidir sobre o proveito econômico obtido, que deverá ser calculado em sede de liquidação de sentença.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023